Tribunal: TJDFT
Processo: 0701771-68.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701771-68.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANACLIS SANTANA SANTOS DE MORAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se o DISTRITO FEDERAL para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o AGRAVO INTERNO interposto por ANACLIS SANTANA SANTOS DE MORAES (agravante) no ID 22750856. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 02 de fevereiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator